Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746640-77.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ELEVADORES OTIS LTDA. Agravado (s): SR. PREGOEIRO KLAUS VILAR WURMBAUER Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Conforme exposto na petição de ID 77959708, págs. 1-3, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, em razão do indeferimento da liminar pela decisão anterior (ID 77848370), o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator